Tribunal: STF
Processo: ARE 1571671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DECORRENTE DE CONTRATO DE REPASSE DE VERBAS FEDERAIS FIRMADO ENTRE A CEF E MUNICÍPIO. SUSPENSÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELAÇÃO DA UNIÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA EFETIVAR-SE O PAGAMENTO DE NOTA DE EMPENHO INCLUÍDA NO REGIME DE RESTOS A PAGAR. CONTRATO DE REPASSE FIRMADO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO.



    1 - Trata-se de apelação da UNIÃO ante sentença que julgou procedente a demanda, a fim de, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Serra de São Bento/RN, para tornar sem efeito o ato de cancelamento da Nota de Empenho n.º 2016NE804429, emitida em 28/12/2016, considerando válida a entrega de todos os procedimentos dentro do prazo, determinando às rés o desbloqueio dos recursos vinculados ao Contrato de Repasse n.º 840643/2016, com a respectiva autorização de execução das obras.



    2 - Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela UNIÃO, uma vez que, na ação em que foi determinada a formalização do questionado Contrato de Repasse, a CEF respondia como agente financeiro da ora apelante, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, firmar convênios/contratos de repasse de recursos advindos da UNIÃO. Assim, CEF, que também é parte nesta demanda, era a representante legal da ora recorrente naquela negociação. Preliminar rejeitada.



    3 - A matéria devolvida a este tribunal consiste em saber se a Nota de Empenho n.º 2016NE804429, emitida em 28/12/2016, poderia ter sido cancelado pela CEF, ainda que sob o fundamento de que o prazo para o seu pagamento se encontrava expirado, a teor do disposto no, 68, § 2º, do Decreto nº 93.872/1986, com redação do Decreto nº 7.654/2011 ou do Decreto n.º 9.428/2018, por tratar-se de verbas vinculadas ao regime de restos a pagar.



    4- No caso em apreço, verifica-se que a referida nota de empenho decorreu do Contrato de Repasse de verbas federais de nº 840643/2016, o qual foi firmado em 26/01/2018, com vigência até 25/04/2020. Constata-se, ainda, que o mencionado Contrato de Repasse foi efetivado em data posterior ao exercício financeiro de 2016, por força de sentença proferida no Proc. 081233481.2017.4.05.8400 , tendo a CEF (representante legal da UNIÃO), produzido e validado todos os atos a ele inerentes, sem, por outro lado, ter recorrido do comando judicial para as instâncias superiores, registre-se.



    5 - Nesse contexto, não se apresenta razoável que, agora, seja cancelada a nota de empenho derivada do mencionado Convênio de Repasse devidamente firmado entre as partes, ao fundamento de que o prazo para seu pagamento foi extrapolado, a teor do previsto na lei de regência.



    6 - Na realidade, denota-se que as demandadas, ao agirem dessa maneira, ainda que de forma transversa, malferiram o instituto da coisa julgada, pois foram de encontro à sentença transitada em julgado na Ação 081233481.2017.4.05.8400, em que se determinou a formalização do negócio jurídico, ou seja, o Contrato de Repasse n.º 840643/2016, com a respectiva autorização de execução das obras.



    7 - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37; 60, § 4º, inciso III; 84, incisos II e VI; 93, inciso IX; e 167, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Por fim, observa-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente